Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE IMISSÃO NA POSSE. PROMITENTE COMPRADOR. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROPRIETÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no Tema 886/STJ, “o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador” (STJ, REsp 1.345.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 08/04/2015, Dje de 20/04/2015).
2. In casu, não constam quaisquer elementos probatórios que atestem a alteração da relação jurídica material com o imóvel, é dizer, a efetiva imissão na posse pelo promissário comprador. Precedentes desta Corte.
3. Nada obstante, não resta caracterizada a litigância de má-fé propugnada pelo condomínio/agravado (arts. 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil), haja vista que, conquanto o agravante não tenha demonstrado a efetiva imissão dos promitentes compradores na posse do imóvel, a sentença proferida na Justiça Federal – que consigna o distrato em data anterior ao período da cobrança dos débitos condominiais nesta sede – não transitou em julgado e, ainda, o distrato colacionado pelo agravado sequer está subscrito pelo agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.